Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701519-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SANTOS DIENER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANDRE SANTOS DIENER, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0707654-68.2023.8.07.0018, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto QUADRIX e do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado a anulação do ato administrativo que alterou o edital do certame quanto a forma de contagem de pontuação dos candidatos, bem como do ato de convocação para o procedimento de heteroidentificação. Esclarece que participou do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação. Foi aprovado na prova objetiva para o cargo 410 – Professor de Educação Básica – Educação Física, nas vagas reservadas aos cotistas, obteve a classificação 304a com 53,88 pontos. Corrigida a prova discursiva obteve a nota 28,50, somadas as duas provas obteve 82,30 pontos, classificação 211a. Após determinação do TCDF para alterar a forma de pontuação de questões anuladas, o agravante foi reclassificado para a posição 322a. Afirma que além da determinação ilegal do TCDF houve também a disponibilização do exíguo prazo de 72 horas para o agravante se submeter ao procedimento de heteroidentificação. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0706344-27.2023.8.07.0018 verifico que a agravante prestou o concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, alega que houve ilegalidade na cláusula de barreira imposta, em ofensa à Lei 4.949/2012. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito